Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED DEVIDA PELO EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO. PAGAMENTO. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.

2. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

4. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública”. (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).

5. A GAPED é devida ao professor de educação básica em razão do efetivo exercício do magistério (artigo 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013), sendo ilegítimo o pagamento ao servidor cedido a outro órgão.

6. A condição acadêmica inerente à carreira do magistério é incompatível com a alegação de inabilidade para identificar e compreender a ilegitimidade do pagamento de gratificação lançada separadamente no contracheque em quantia relevante, considerada a remuneração do servidor.

7. Se o servidor reúne condições de identificar e compreender a ilegitimidade do pagamento indevido, fica afastada a boa-fé no recebimento da respectiva quantia, merecendo ser mantida a sentença que determinou a restituição ao Erário, observadas as regras legais de parcelamento e limite de desconto.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Recorrente condenado as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.